Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715971-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEBORAH MARIAH DI FATIMA MARQUES DA SILVA BARBOSA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 46159567) que rejeitou sua impugnação, embasada na falta de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, e concedeu à credora prazo para a apresentação da planilha de cálculos a fim de iniciar o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sob o fundamento de que o pedido inicial de cumprimento de sentença restringiu-se à obrigação de fazer. Alega que o cumprimento deve ser inadmitido, pois se refere às obrigações de fazer e de pagar quantia certa e não foi instruído com o indispensável demonstrativo de crédito (CPC 524, caput), inviabilizando o contraditório. Afirma que precluiu o direito de apresentar a planilha de cálculos, sendo defeso ao Juízo conceder prazo à credora para suprir o vício, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao CPC 507. Aponta perigo de dano na expedição de precatório. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do AGI. Em petição (id 47212060), o agravante reforça os aludidos fundamentos e o pedido liminar. 2. Não constato o fumus boni juris. O agravante foi condenado a incluir a agravada no rol de beneficiários de pensão militar vitalícia post mortem (obrigação de fazer) e a pagar-lhe 50% das pensões devidas desde 09/08/17. A petição de cumprimento de sentença, não obstante trace considerações sobre a ambas as obrigações, destaca que se atém, inicialmente, à satisfação da obrigação de fazer, acrescentando pedido de prestação de dados por terceiro, a fim de instruir a elaboração de cálculos para futura execução da obrigação de pagar. Confira-se (id 46159563): “(...). A execução ora iniciada consiste na obrigação do executado em INCLUIR A ORA EXEQUENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, NA QUALIDADE DE PENSIONISTA, NA ORDEM DE 50% SOBRE O VALOR TOTAL DA PENSÃO, visto a existência de apenas mais um beneficiário que encontra-se recebendo regularmente o benefício. REQUER, em primeiro lugar, tendo-se em vista a obrigação de fazer, que Vossa Excelência, LIMINARMENTE, determine a expedição de Ofício ao Sr. Diretor de Inativos e Pensionistas da PMDF para que cumpra o julgado, nos termos em que lançados, sob pena de multa e desobediência à ordem legal. No mesmo ato, pelo que autoriza o art. 524, §§ 3o e 4o, do CPC, REQUER que seja determinado ao Sr. Diretor de Inativos e Pensionistas da Polícia Militar para que preste, após procedida a inclusão da beneficiária em folha de pagamento, informações relacionadas ao valor da pensão que tem direito desde Agosto/2017, inclusive consignando os aumentos obtidos no período, sendo que tal pedido objetiva a elaboração correta dos cálculos, inclusive para se tentar evitar Embargos, sendo que assim que tais informações forem prestadas, a respectiva planilha será apresentada, com o prosseguimento da execução em seus termos ulteriores, no que diz respeito à quantia certa, incluindo, na ocasião, o valor correspondente aos honorários de sucumbência.” O pedido da credora tem apoio no CPC 524, § 3o, que faculta a requisição de dados em poder de terceiros ou do devedor, a fim de amparar a elaboração da memória de cálculos. Portanto, não foi iniciado o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, pelo que não cabe cogitar, em princípio, de ausência de requisitos ou de preclusão. Acrescento que, após a juntada, pelo devedor, dos documentos solicitados, a credora apresentou a planilha de cálculos e houve a concessão de prazo para a impugnação específica (Proc. 0707263-89.2018.8.07.0018 – id 154544973). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator